Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA.INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56958190), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a autora alega que não assinou o contrato de cartão de crédito consignado e que é grosseira a falsificação de sua assinatura no contrato exibido. Pugna pela desconstituição da sentença.
4. Na origem, a autora sustenta que foram feitos descontos indevidos em seu contracheque, decorrentes de empréstimo que não contratou. A ré, por sua vez, exibiu o contrato assinado, cópia de documentos pessoais e três comprovantes de depósitos realizados na conta da autora (ID 56959313 e 56959311 - Pág. 1/3). 5. Segundo o contexto probatório, não é possível concluir que a falsificação da assinatura da autora é considerada grosseira. Com efeito, existe aparente semelhança entre as assinaturas apostas nos documentos que instruíram o processo (contrato, procuração e carteira de identidade – ID 56959313, ID 56958186 e ID56958187), situação indicativa de que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia.
6. Por força do disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 9099/95, a perícia é prova incompatível com o procedimento eleito, ante os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema. No mesmo sentido: Acórdão 1832886, 07338624320238070001, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1799005, 07194726220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.